Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. PEDIDO NÃO REALIZADO NA INICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em benefício de pessoa jurídica quando o serviço contratado não se destina ao incremento da sua atividade comercial.

2. A inversão do ônus da prova é garantida no artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

3. Não realizado pedido de devolução integral de valores de linha telefônica supostamente cancelada, não é possível determinar-se a sua devolução integral, uma vez que a causa de pedir é restrita, não permitindo ampliações.

4. A demonstração de má-fé do credor é um dos requisitos autorizadores da repetição do indébito em dobro.

5. Recurso da autora conhecido e desprovido.

6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.